Tribunal: TJDFT
Processo: 0733064-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0733064-51.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: DANIEL DA SILVA SOUSA AUTORIDADE: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de DANIEL DA SILVA SOUSA contra acórdão da 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios que deu provimento ao recurso de apelação do Ministério Público e condenou o paciente como incurso no art. 47 do Decreto-Lei no 3.688/41 (exercício de profissão sem preenchimento de condições legais), fixando a pena de 23 (vinte e três) dias de prisão simples, a ser cumprida no regime inicial semiaberto. A impetrante sustenta que o caso é de absolvição, uma vez que não está comprovada a habitualidade, que é elemento da contravenção, devendo prevalecer o voto minoritário. Afirma que ações judiciais em curso não se prestam para comprovar a habitualidade da conduta, pois os fatos ali descritos são objeto de processos distintos, restando evidente que a condenação está baseada em mera conjecturas e deduções. Assim, por sustentar que a condenação está desprovida de elementos idôneos, requer a concessão de liminar para determinar a suspensão da execução da pena e, no mérito, a concessão da ordem para que seja reconhecida a ausência de provas para condenação, com a consequente absolvição do paciente. Inicial acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. A impetrante busca, de forma muito clara, a suspensão do início da execução e o reconhecimento da ausência de provas para a condenação pela Turma Recursal dos Juizados Especiais, com a consequente absolvição do paciente. No caso, não é possível observar teratologia aparente, pois a condenação imposta está devidamente fundamenta, conforme se observa da seguinte ementa: JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. EXERCÍCIO ILEGAL DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE REMUNERADO DE PASSAGEIROS SEM PERMISSÃO OU AUTORIZAÇÃO DO PODER PÚBLICO. ARTIGO 47 DA LCP. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. TIPICIDADE DA CONDUTA. HABITUALIDADE DEMONSTRADA. AUTORIA E MATERIALIDADE DA INFRAÇÃO PENAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA REFORMADA. 1. Exercer habitualmente a atividade econômica de transporte remunerado de passageiros, sem atender os critérios da profissão previstas na Lei 13.103/2015 ou nas Leis Distritais que regulam a prestação de serviço de transporte (Leis 2.843/2001, 4.011/2007, 5323/2014 e 5.691/2016), caracteriza a contravenção penal tipificada no artigo 47 do Decreto Lei n.o 3.688/1941. 2. A contravenção penal do art. 47, do Decreto-Lei 3.688/1941 exige que o agente exerça irregular e habitualmente atividade profissional especializada e regulamentada. 3. A habitualidade é verificada na reiteração de atos privativos da profissão, constituindo delito único até que o agente tome conhecimento da investigação pelo flagrante ou pela citação em ação penal. (Acórdão 1600632, 07101412720218070003, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 22/7/2022, publicado no PJe: 11/8/2022). 4. Se o agente foi novamente autuado realizando transporte irregular de passageiros depois do último flagrante, responde por outro delito, cuja habitualidade decorre do exercício da atividade como meio de sustento, conforme mostram a folha penal e demais elementos dos autos. 5. Comprovadas a materialidade e a autoria de fato típico, ilícito e culpável, e verificada a ausência de causas excludentes de ilicitude ou de culpabilidade, deve o acusado ser condenado pela prática da conduta descrita no artigo 47, do Decreto-Lei 3.688/1941. 6. Recurso conhecido e provido, nos termos do relatório e voto. Assim, como a decisão colegiada estampa a aplicação da norma na linha da jurisprudência, havendo convergência de dois magistrados, não se observa no caso constrangimento ilegal evidente a justificar teratologia ou ilegalidade. Calha destacar que contra decisão de Turma Recursal de Juizado Especial existe recurso próprio, não podendo o habeas corpus ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar toda a sistemática processual vigente. Nessa medida, a jurisprudência é sólida em não se admitir o habeas corpus em substituição de recurso próprio, salvo se manifesta a existência de constrangimento ilegal. Note-se o precedente: “(...)1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado em substituição a recursos ordinários, salvo em situações excepcionais de teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade, a justificar a concessão de ofício da ordem, como mecanismo excepcional de salvaguarda do direito fundamental de locomoção. 2. No caso concreto, a decisão combatida desafiava o recurso de agravo, nos termos do art. 197 da Lei de Execuções Penais, do qual o Habeas Corpus não pode ser havido como sucedâneo. 3. Em exame de ofício, não se observa flagrante ilegalidade, abuso ou teratologia na decisão combatida. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1677471, 07058537420238070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 23/3/2023, publicado no PJe: 28/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso). Ademais, no presente caso não há, nessa análise horizontal, constrangimento ilegal evidente a justificar a excepcionalidade do uso do habeas corpus, quando há recurso próprio previsto na norma. Note-se que este Tribunal de Justiça tem entendimento reiterado no sentido de manifesta inadmissibilidade do habeas corpus contra acórdão de Turma Recursal, quando não há teratologia, ilegalidade ou constrangimento: HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÂNSITO. ART. 310 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO (CTB). MATÉRIA AFETA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. ACORDÃO DA TURMA RECURSAL. IMPETRAÇÃO. SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. MEIO IMPRÓPRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. HABEAS CORPUS NÃO ADMITIDO. 1. O habeas corpus não é o recurso próprio para a discussão de mérito ou análise de matéria a ser tratada por turma recursal. Seu objetivo é outro: coibir qualquer restrição à liberdade de locomoção, desde que a ilegalidade seja manifesta, pois os estreitos limites do remédio heroico não permitem o exame aprofundado de prova ou a supressão de instância. 2. No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso extraordinário (súmula 640 do STF), de modo a não ser possível admiti-lo. 3. Na situação em tela, tampouco se mostra possível o reconhecimento do habeas corpus de ofício, tendo em vista que, para tanto, seria necessário realizar um revolvimento fático-probatório incabível na estreita via do writ. 4. Habeas corpus não admitido. (Acórdão 1761650, 07353287520238070000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 28/9/2023, publicado no PJe: 30/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ILEGALIDADE DA BUSCA VEICULAR. ALEGADA OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MATÉRIA ENFRENTADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. EVIDENTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. INEXISTENTE. 1. O texto constitucional (art. 5o, LXVIII, CF) exige para o manejo do habeas corpus que alguém sofra ou se ache ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, decorrente de constrangimento ilegal (ilegalidade ou abuso de poder). 2. Compete às Turmas Criminais processar e julgar o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais (art. 27, inciso III, do RITJDFT). 3. O Impetrante sustenta que o decreto condenatório estaria fundamentado em prova ilícita decorrente de revista veicular ilegal. 4. Em que pese a irresignação da defesa técnica, não se pode olvidar que a utilização do remédio constitucional do habeas corpus é voltado para hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia em que a liberdade de locomoção do indivíduo esteja sob ameaça de violência ou coação, sob pena de descaraterização do writ para transformá-lo numa segunda apelação. 5. Na presente hipótese, ainda que em sentido contrário ao pretendido pela Defesa, não há dúvida de que a tese de ilegalidade da revista veicular foi enfrentada pelo órgão jurisdicional competente. 6. A discordância do acusado em relação à análise feita pelo Órgão Julgador, à toda evidência, não se traduz em ilegalidade ou teratologia capaz de justificar o manejo de habeas corpus, por não ser esta a via adequada para a revisão dos pronunciamentos das Turmas Recursais. 7. Não bastasse, fosse o caso de eventual nulidade na omissão da Turma Recursal em apreciar tese relevante referente a suposta ilicitude de prova, a tese deveria ser deduzida em recurso próprio, sob pena de utilização da via estreita do habeas corpus como sucedâneo recursal 8. Não sendo a hipótese de concessão da ordem de ofício e diante da nítida intenção do recorrente em desvirtuar o sistema do juizado especial, na tentativa de provocar nova incursão probatória por um segundo colegiado, a não admissão do presente writ é medida que se impõe, nos estritos termos da decisão agravada, cujos fundamentos não foram infirmados pelos argumentos deduzidos no agravo interno. 9. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1841217, 07084724020248070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, publicado no PJe: 15/4/2024. Pág.: Sem Página Portanto, o presente. Assim, não havendo, neste momento, uma ilegalidade patente que justifique a concessão da ordem, mesmo que de ofício, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do habeas corpus, solicitando-se as informações. Após, enviem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Em seguida, retornem-me os autos conclusos. Brasília-DF, 12 de agosto de 2024 14:48:58. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator